Tribunal: TJSP
Processo: 1002675-70.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com pleito indenizatório por danos morais – Consórcio de bem móvel (veículo) - Sentença de parcial procedência – Pleito de reversão do julgado – Descabimento – Contemplação por lance – Negativa de liberação de carta de crédito sob alegação de restrições creditícias em nome da consorciada – Apontamentos preexistentes no momento da contratação -

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com pleito indenizatório por danos morais – Consórcio de bem móvel (veículo) - Sentença de parcial procedência – Pleito de reversão do julgado – Descabimento – Contemplação por lance – Negativa de liberação de carta de crédito sob alegação de restrições creditícias em nome da consorciada – Apontamentos preexistentes no momento da contratação - Conduta da administradora ré que, nesse contexto, constitui flagrante violação do princípio da boa-fé objetiva - Determinação de concessão da carta de crédito bem lançada – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2021.0000028879
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002675-70.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que são apelantes/apelados
PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e SICOOB CREDICITRUS, é
apelada/apelante TERESINHA DE JESUS GENTILE MARANGONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002675-70.2019.8.26.0189 Fernandópolis Voto no 23295
Fls. 2/7
Voto no 23295
Apelação Cível no 1002675-70.2019.8.26.0189
Comarca: Fernandópolis
Aptes/Apdos: Ponta Administradora de Consórcios Ltda e Sicoob Credicitrus
Apelado/Apelante: Teresinha de Jesus Gentile Marangoni
Juiz de Direito: Dr(a). Heitor Katsumi Miura
Apelação
Ação de obrigação de fazer cumulada com
pleito indenizatório por danos morais Consórcio de bem
móvel (veículo) - Sentença de parcial procedência Pleito
de reversão do julgado
Descabimento
Contemplação
por lance Negativa de liberação de carta de crédito sob
alegação de restrições creditícias em nome da consorciada
Apontamentos preexistentes no momento da contratação
- Conduta da administradora ré que, nesse contexto,
constitui flagrante violação do princípio da boa-fé objetiva
- Determinação de concessão da carta de crédito bem
lançada Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Ponta
Administradora de Consórcios Ltda, em face da r. sentença de fls. 181/185,
proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Fernandópolis/SP, nos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002675-70.2019.8.26.0189 Fernandópolis Voto no 23295
Fls. 3/7
ação de obrigação de fazer cumulada com pleito indenizatório por danos
morais ajuizada por Teresinha de Jesus Gentile Marangoni, que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as rés a concederem à
autora, carta de crédito no valor R$59.149,89, por força da contemplação, por
lance, da cota de consórcio de bem móvel (veículo).
Inconformada, apela a ré Ponta Administradora de
Consórcios Ltda., pleiteando a reforma da r. sentença. Aduz que a existência
de restrições cadastrais em desfavor do consumidor não o impede de aderir ao
contrato de consórcio, sendo que as condições para recebimento da carta de
crédito, aplicam-se exclusivamente quando da contemplação do consorciado.
Observa que a autora recebeu cópia da avença, assim inequívoca a ciência em
relação a aludidas condições. Pondera que por se tratar de um grupo com
interesses comuns são previstas condições específicas para situações de
contemplação, visando a continuidade do grupo. Ressalta não ter sido
solicitado à apelada que procedesse a quitação do consórcio, com vistas à
liberação da carta de crédito, mas tão somente a regularização de suas
pendências cadastrais (fls.187/206).
A parte autora ofereceu contrarrazões às fls.224/238.
Por decisão monocrática de fls.300/303, não foram
conhecidos os apelos de Cooperativa de Crédito Credicitrus (corré -
intempestividade) e Teresinha de Jesus Gentilli (autora - deserção).
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002675-70.2019.8.26.0189 Fernandópolis Voto no 23295
Fls. 4/7
pressupostos de admissibilidade, porém, nego-lhe provimento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com
pleito indenizatório por danos morais, argumentando a autora que, em agosto
de 2017, adquiriu cota de consórcio de bem móvel (veículo), pacto no
65091349, grupo no 000976, cota no 0198-00, crédito R$59.149,89, tendo
sido contemplada em maio de 2018, em virtude de oferta de lance, no importe
de R$31.093,48. Alegou ter havido negativa quanto à entrega da carta de
crédito por parte das rés, justificada pela existência de restrições creditícias
em seu nome.
Instruído o feito, sobreveio a r. sentença atacada, por
meio da qual condenadas as rés à obrigação de fazer, consistente na entrega
da aludida carta de crédito.
À luz dos autos, não se olvida da disposição literal, no
contrato, a embasar a negativa, nos seguintes termos:
“37.2. A ADMINISTRADORA disponibilizará a
CARTA DE CRÉDITO somente aos CONSORCIADOS que não
estejam com restrições cadastrais (SPC, Serasa, etc) e que apresentem
capacidade de pagamento compatível com a prestação do crédito
contratado”.
Entretanto, como bem ponderou o d. magistrado a quo as
restrições creditícias em nome da autora, ora recorrida, já se faziam
preexistentes à contratação da cota de consórcio, vez que, datadas de julho e
agosto de 2016, bem como junho de 2017 (fls. 130/131). Acrescentou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002675-70.2019.8.26.0189 Fernandópolis Voto no 23295
Fls. 5/7
“(...) as restrições não impediram os descontos das parcelas, bem como o
recebimento do lance pago pela Autora, no valor de R$31.093,48 (fls.
163/164)”.
Nesse passo, em que pese a disposição contratual acima
citada, que se amolda ao previsto no artigo 14, da Lei 11.795/2008, manifesto
o abuso de direito, em violação ao princípio da boa-fé objetiva que deve
nortear as relações contratuais.
Observe-se que a prevalecer a disposição contratual, de
forma rígida, não haveria razão a justificar o ajuste firmado com consumidora
que, desde o início da relação já não preenchia as condições necessárias para
receber a respectiva carta de crédito, na hipótese de contemplação.
Nesses termos leciona o professor Rizzatto Nunes:
“Pode-se definir o abuso do direito como o resultado do
excesso de exercício de um direito, capaz de causar dano a outrem. Ou, em
outras palavras, o abuso do direito se caracteriza pelo uso irregular e
desviante do direito em seu exercício, por parte do titular.(Nunes, Luis Antonio
Rizzatto. Curso de direito do consumidor / Rizzatto Nunes - 8. ed. rev. e atual. São Paulo
: Saraiva, 2013.p.158.)”
Irretorquível que estaria acobertada pela validade
eventual recusa à contratação, à medida que a autora não ostentava as
condições cadastrais necessárias. Entretanto, tendo sido admitida a transação,
sem ressalvas, obrigatória a concessão da carta de crédito, nos moldes do
avençado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002675-70.2019.8.26.0189 Fernandópolis Voto no 23295
Fls. 6/7
Nesse sentido, recente decisão desta Colenda Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL - Consórcio - Ação de obrigação de
fazer cumulada com pedido cominatório - Consórcio de
imóvel - Consorciada contemplada que não recebeu a
carta de crédito em vista da negativação de seu nome -
Negativação preexistente à contratação do consórcio - Fato
que não pode ser invocado pela consorciante após a
contemplação para justificar a recusa de entrega da carta
de crédito - Dano moral caracterizado - Sentença de
procedência - Sentença mantida - Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002137-53.2015.8.26.0408; Relator (a):
Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ourinhos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/03/2019; Data de Registro: 01/03/2019)
Na mesma vertente, já decidiu este c. Sodalício:
CONSÓRCIO
-
AÇÃO
COMINATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA - BEM MÓVEL - CONSORCIADA
ADIMPLENTE,
CONTEMPLADA
E
QUE
NÃO
RECEBE A CARTA DE CRÉDITO EM VIRTUDE DE
NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE À CONTRATAÇÃO,
PASSANDO A CONSORCIANTE A CONDICIONAR
SUA LIBERAÇÃO À PRESTAÇÃO DE GARANTIA
ADICIONAL - INADMISSIBILIDADE - OFENSA À
BOA-FÉ OBJETIVA E AO DEVER DE INFORMAR -
PROCEDER IN CASU ILÍCITO, APTO A TAMBÉM
CARACTERIZAR O DANO MORAL PASSÍVEL DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002675-70.2019.8.26.0189 Fernandópolis Voto no 23295
Fls. 7/7
REPARAÇÃO - R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
REFORMADA - INDENIZAÇÃO EM DEZ MIL REAIS -
APELAÇÃO
PROVIDA.
(TJSP;
Apelação
Cível
1013179-78.2017.8.26.0554; Relator (a): Carlos Goldman; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 7a
Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2019; Data de Registro:
25/04/2019)
Tenho, assim, que deva ser mantido o r. decisório de
primeiro grau, que se encontra em compasso com a jurisprudência.
Por
derradeiro,
deixo
de
majorar
honorários
sucumbenciais, haja vista que aludida verba não fora fixada na r. sentença.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a r. decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora